Tribunal: TJDFT
Processo: 0728969-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0728969-17.2020.8.07.0000 EMBARGANTES: MARIA DORVALINA DA SILVA, RICARDO MAKOTO HASEBE EMBARGADA: FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA DORVALINA DA SILVA e OUTRO contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso especial interposto pela embargada. Sustentam, em síntese, que arguiram, em contrarrazões, preliminar de ausência de interesse e legitimidade recursal, a qual não foi apreciada. Pugnam, por fim, pelo acolhimento dos aclaratórios. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). II – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025